Tribunal: TCU
Processo: 032.388/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11254/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.388/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Pedro Camuzzi (XXX.044.587-XX); Andrea Ribeiro Rua (XXX.241.937-XX); Carla Andrea Borges Marques Figueiredo (XXX.188.267-XX); Carmem Cinira Silva Ribeiro (XXX.744.407-XX); Fabio Alves Leite da Silva (XXX.865.877-XX); Francisco Aimara Carvalho Ribeiro (XXX.361.017-XX); Francisco Carlos Lorentz de Souza (XXX.456.347-XX); Juliana Lourenco Abrantes (XXX.882.857-XX); Martha Fortuna Pereira Bastos (XXX.128.287-XX); Priscila Alves Colossi (XXX.898.477-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.